Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-26.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – FRANQUIA – RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido.
NULIDADE DA

Ementa:

APELAÇÃO – FRANQUIA – RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Elementos de provas que indicam o estado de hipossuficiência alegado – Pessoa jurídica e natural – Deferimento em sede recursal com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido.
NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que os apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova pericial e testemunhal – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) –
CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade – Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora – Precedentes do STJ.
MÉRITO – Provas que não favorecem as alegações iniciais – Irregularidade da COF – Aceitação tácita – Incidência do Enunciado IV da CRDE – Precedentes jurisprudenciais – Sucumbência – Pretensão de imposição de sucumbência à parte Apelada – Hipótese dos autos de sucumbência total do recorrente – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Recurso desprovido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita, e, negaram provimento ao recurso. Majoraram a verba honorária com observação.